Tribunal: TJMT
Processo: 1035477-97.2019.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035477-97.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JACKSON DE SOUZA PEREIRA - CPF: 033.788.721-79 (APELANTE), WELLEN CANDIDO LOPES - CPF: 936.536.201-63 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1035477-97.2019.8.11.0041

Apelação nº 1035477-97.2019.8.11.0041

Apelante:
Jackson de Souza Pereira

Apelada:
Seguradora Líder

9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - ACIDENTE DE TRÂNSITO - INVALIDEZ PERMANENTE - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - ACIDENTE OCORRIDO EM RAZÃO DE ARREMESSO DE OBJETO DA PISTA CONTRA O SEGURADO - OBJETO FOI ARREMESSADO POR VEÍCULO AUTOMOTOR EM MOVIMENTO - CAUSA DETERMINANTE - ACIDENTE DE TRÂNSITO CARACTERIZADO - INDENIZAÇÃO DEVIDA - PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS REJEITADADO - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA VERIFICADA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - APRECIAÇÃO EQUITATIVA - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A situação indica que o acidente ocorreu em decorrência do movimento do veículo, o que evidencia que foi a causa determinante para o resultado lesivo, sem o qual não ocorreria a invalidez permanente apontada no laudo pericial.

É caso de cobertura securitária, porquanto o autor cumpriu os requisitos exigidos pelo art. 5º, da Lei nº 6.194/74, que rege o seguro obrigatório DPVAT, com a demonstração do noticiado acidente e do dano decorrente.

Presente o nexo causal entre o acidente de trânsito e as lesões permanentes observadas pelo autor, é caso de procedência da ação de cobrança do seguro DPVAT.

Se acolhido o pedido para condenação da seguradora ao pagamento do seguro obrigatório, porém rejeitado o pedido de condenação por danos morais, verifica-se a ocorrência de sucumbência recíproca.

Em observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, atendidos os critérios da razoabilidade e em prestígio ao exercício da advocacia, impõe-se a fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa, com fundamento no artigo 85, §8º, do CPC.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1035477-97.2019.8.11.0041

Apelação nº 1035477-97.2019.8.11.0041

Apelante:
Jackson de Souza Pereira

Apelada:
Seguradora Líder

9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Apelação interposta por
Jackson de Souza Pereira.

Ação
: Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT, que o apelante move em desfavor da apelada, por acidente de trânsito ocorrido em 21.06.2019, que teria vitimado o autor de invalidez permanente.

Sentença
: julgou improcedente a ação, por considerar que a invalidez do autor não se deu em razão de acidente de trânsito. Ainda, condenou o autor ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em R$ 1.000,00, com a exigibilidade suspensa, em razão da gratuidade da justiça.

Apelação
(Id.

50715999
)
: sustenta, em síntese, a necessidade de reforma da sentença, para julgar procedente a ação, porquanto defende que o acidente foi causado por veículo, o que configura o nexo de causalidade.

Assevera que a movimentação de veículo foi a causa determinante para a ocorrência do acidente, bem como dos danos dele decorrentes. Aduz que o laudo pericial confirmou a invalidez permanente do autor, em grau de 10%.

Pugna pelo provimento do recurso e requer a inversão dos ônus sucumbenciais e a majoração de honorários advocatícios.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id.

50717953).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1035477-97.2019.8.11.0041

Apelação nº 1035477-97.2019.8.11.0041

Apelante:
Jackson de Souza Pereira

Apelada:
Seguradora Líder

9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá

VOTO

Apelação de
Jackson de Souza Pereira
contra sentença que julgou improcedente a Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT, que move em desfavor de
Seguradora Líder
, por considerar que a invalidez do autor não se deu em razão de acidente de trânsito. Ainda, condenou o autor ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em R$ 1.000,00, com a exigibilidade suspensa, em razão da gratuidade da justiça.

A controvérsia está em saber se o acidente sofrido pelo autor está dentro das hipóteses de cabimento da indenização por seguro obrigatório DPVAT.

Como se sabe, o seguro obrigatório – DPVAT previsto na Lei nº 6.194/74 é devido em decorrência de danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas ou não. Oportuno salientar que a referida lei exige a ocorrência de um acidente que envolva o uso de um veículo automotor.

No que toca à modalidade do acidente, sustenta o apelante que o caso se enquadra como acidente de trânsito indenizável pelo seguro obrigatório, porque o infortúnio foi ocasionado em decorrência direta do movimento de veículo automotor.

Da análise do conjunto probatório, observa-se que a parte autora juntou Boletim de Ocorrência nº 2019.18465, emitido pela Polícia Militar do Estado de Mato Grosso (Id. 50715969), que dá conta da ocorrência de acidente de trânsito, porquanto traz a informação:

“(...)
ESTAVA TRAFEGANDO NA RODOVIA MT 175
, VINDO DE MIRASSOL D’OESTE SENTIDO SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS, QUANDO EFETUAVA A CURVA DA COMUNIDADE FIGUEIRINHA,
VEIO UM VEÍCULO NO SENTIDO OPOSTO, QUE SEGUNDO JACKSON RELATA SER PROVAVELMENTE UM CAMINHONETE
HILLUX DE COR CINZA E
JACKSON ESTAVA CONDUZINDO SUA MOTOCICLETA
HONDA/CG 150 JOB DE PLACA KAE-0151, QUANDO NESTE MOMENTO
A CAMINHONETE PASSOU POR CIMA DE DESTROÇOS NA PISTA, PARECIDOS COM TELHAS OU CERÂMICAS, ARREMESSANDO CONTRA O CAPACETE
, ATRAVESSANDO A VISEIRA E ATINGINDO O NARIZ E A BOCA DO MESMO, CAUSANDO LESÕES NO ROSTO ABAIXO DO OLHO DIREITO, CORTE NO NARIZ E PARTE INTERNA DA BOCA E QUEBRANDO UM DOS DENTES (...)”.

Ademais, extrai-se dos documentos referentes ao atendimento médico, que o autor fora atendido na UPS Pronto Atendimento de São José dos Quatro Marcos em 21.06.2019, dia do acidente, com lesões referentes a ferimento contuso em nariz, boca e dente, em decorrência de acidente de trânsito (Id. 50715971), o que corrobora as informações constantes do Boletim de Ocorrência.

Desta feita, a situação indica que o acidente ocorreu com o movimento do veículo, o que evidencia que foi a causa determinante para o resultado lesivo, sem o qual não ocorreria a invalidez permanente apontada no laudo pericial.

Sobre o assunto, é a jurisprudência:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – INVALIDEZ PARCIAL E PERMANENTE – LESÃO DECORRENTE DE ABALROAMENTO DE BICICLETA E VEÍCULO PARADO – CAUSA DETERMINANTE DO ACIDENTE – DEVER DE INDENIZAR EXISTENTE – COMPROVAÇÃO DEMONSTRADA PELA PERICIA MÉDICA JUDICIAL – ATENDIMENTO PARCIAL DA PRETENSÃO INICIAL – IRRELEVÂNCIA – ÔNUS SUCUMBÊNCIAL ATRIBUÍDOS INTEGRALMENTE À SEGURADORA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PEDIDO DE REDUÇÃO – INVIABILIDADE - PRECEDENTES – RECURSO NÃO PROVIDO. 1.
Se o veículo de via terrestre teve participação ativa no acidente é devida a indenização do seguro DPVAT
. 2. O laudo pericial realizado em juízo atestando de modo inequívoco o nexo causal entre o acidente de trânsito noticiado e o dano sofrido, faz jus a parte autora ao recebimento da indenização do seguro obrigatório DPVAT. 3. O fato de a parte autora ter pedido valor superior ao quantum efetivamente devido no momento do ajuizamento da ação, não a torna parcialmente sucumbente, tampouco afasta a condenação da parte adversa. 4. Os honorários advocatícios estabelecidos dentro de patamar razoável não devem ser modificados” (TJMT, AP 1034996-37.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/06/2020, Publicado no DJE 17/06/2020).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – QUEDA NO MOMENTO DO DESEMBARQUE DE ÔNIBUS – AÇÃO DO VEÍCULO DETERMINANTE PARA A OCORRÊNCIA DO SINISTRO – ACIDENTE DE TRÂNSITO CARACTERIZADO – DIREITO À INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA PROPORCIONAL AO GRAU DE INVALIDEZ DA VÍTIMA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Nas hipóteses em que o veículo automotor (ônibus) seja a causa determinante do sinistro, a indenização do seguro DPVAT é devida, ainda que se trate de queda ocorrida em ônibus, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1241305/RS)
” (TJMT, AP 1011382-71.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/02/2020, Publicado no DJE 12/02/2020).

Ainda:

“Apelação cível. Ação de cobrança de seguro obrigatório (
DPVAT
).
Pedestre atingido por tampa de caçamba que se desprendeu de caminhão. Lesões atestadas nos autos. Evento coberto pelo seguro DPVAT.
Entendimento jurisprudencial desta Corte. Cobertura securitária devida. Sentença mantida. Recurso de apelação desprovido. “Para que o sinistro seja considerado protegido pelo seguro DPVAT, é imprescindível que ele esteja relacionado com o uso ou movimento de automotor, ou, excepcionalmente, quando estacionado, que o acidente decorra de ação não provocada pela vítima, ou seja, que o veículo seja causa determinante da ocorrência do evento danoso.” (TJPR - 0023734-58.2017.8.16.0035 - Desembargador Luiz Lopes)” (TJPR - 8ª C.Cível - 0065439-65.2018.8.16.0014 - Londrina -

Rel.: Desembargador Hélio Henrique Lopes Fernandes Lima -

J. 22.04.2020).

“SEGURO OBRIGATÓRIO (
DPVAT
). Cobrança de diferença de indenização securitária. Sentença de parcial procedência do pedido. Apelação da ré. Falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização (Enunciado nº 257, do C. STJ). Conclusão pericial técnica não ilidida por outros elementos de prova. Sentença de parcial procedência do pedido. Apelação da ré.
Veículo foi a causa determinante do evento danoso, ainda que estivesse estacionado, ficando, assim, caracterizado o acidente de trânsit
o. Decaimento mínimo da seguradora que autoriza carrear exclusivamente ao autor o pagamento de despesas e honorários, observada a gratuidade processual. RECURSO PROVIDO EM PARTE” (TJSP;

Apelação Cível 1002019-43.2018.8.26.0450; Relator (a): Carmen Lucia da Silva; Órgão Julgador: 25ª Câmara de Direito Privado; Foro de Piracaia - 2ª Vara; Data do Julgamento: 21/02/2020; Data de Registro: 21/02/2020).

Dessa forma, incide na hipótese, a regra do art. 5º, caput, da Lei 6.194/74, que exige do autor a prova do acidente e do dano dele decorrente, requisitos que foram demonstrados conforme o conjunto probatório colacionado.

Não há falar, portanto, em ausência de cobertura securitária na espécie, porquanto o autor cumpriu os requisitos exigidos pelo art. 5º, da Lei nº 6.194/74, que rege o seguro obrigatório DPVAT, com a demonstração do noticiado acidente e do dano decorrente.

Assim, o conjunto probatório acostado ao feito demonstra de maneira suficiente o nexo causal entre o acidente narrado e o dano sofrido, de modo satisfatório a ensejar o direito ao recebimento da indenização securitária, a que alude o artigo 3º, II, da Lei nº 6.194/74 que trata do seguro obrigatório DPVAT.

Dessa forma, verifica-se que é caso de procedência da ação, com a condenação da seguradora ao pagamento do seguro obrigatório ao autor, em razão de acidente de trânsito que causou invalidez permanente.

Realça-se, por importante, que a Lei de regência nº 6.194/74, na redação do artigo 5º, §5º, com a alteração trazida pela Lei nº 8.441/92, já previa a possibilidade de quantificação das lesões, ou seja, da invalidez ocasionada por acidente de veículos de vias terrestres, com a permissão de um pagamento maior ou menor, de acordo com o grau de invalidez da vítima.

Desse modo, a indenização securitária do DPVAT necessariamente corresponderá à extensão da lesão e ao grau de invalidez permanente, com a aplicação da Tabela para Cálculo de Indenização para Invalidez Permanente, no que se refere à quantificação das lesões, para efeito de cálculo proporcional da indenização do seguro obrigatório, mesmo nos sinistros anteriores à MP 451/2008.

Na espécie, verifica-se que a Avaliação Médica Para Fins de Conciliação realizada em juízo (Id. 50715988 - Pág. 2) concluiu que as lesões constituem dano anatômico e/ou definitivo, parcial e incompleto, de repercussão residual, avaliada em 10% para lesão de estrutura facial.

Assim, o cálculo da indenização devida para este caso deve considerar o teto da invalidez para lesão de estrutura craniofacial, em 100% do valor limite (R$ 13.500,00), de modo que a lesão calculada em 10% tem sua indenização corresponde a R$ 1.350,00.

Sobre o valor da condenação incidem juros de mora de 1% ao mês desde a citação (Súmula n° 426/STJ), bem como correção monetária a partir do sinistro (Súmula n° 580/STJ).

Com relação à distribuição dos ônus de sucumbência, o
bserva-se que a presente ação foi ajuizada com o objetivo de recebimento da indenização securitária, em razão de acidente de trânsito que causou à parte autora invalidez parcial permanente, bem como para buscar indenização por danos morais, em razão do não recebimento do requerimento administrativo pela seguradora.

Verifica-se que os danos morais foram afastados em sentença e não houve recurso sobre a matéria.

Acerca da sucumbência recíproca, o Código de Processo Civil disciplina, no artigo 86:

“Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

Parágrafo único. Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários”.

Assim, é caso de distribuição recíproca dos ônus sucumbenciais.

Quanto ao critério de fixação dos honorários advocatícios, a regra do art. 85, §8º do CPC determina:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. (...)

§ 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º”.

A par disso, observa-se que é caso de fixar os honorários advocatícios por apreciação equitativa, em consonância com os §§ 2º e 8º, do art. 85, CPC, em razão do baixo valor a que foi condenada a requerida. Frise-se que, proceder de outro modo, qual seja, fixar os honorários em percentual sobre o valor da condenação, resultaria em valor irrisório e flagrante desprestígio à classe da advocacia.

Fixam-se os honorários em R$ 1.000,00, porquanto em harmonia com o entendimento desta Câmara julgadora em casos semelhantes.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PRETENSÃO INICIAL ATENDIDA PARCIALMENTE – IRRELEVÂNCIA – ÔNUS SUCUMBENCIAL ATRIBUÍDOS INTEGRALMENTE À SEGURADORA – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM VALOR IRRISÓRIO - HONORÁRIOS ARBITRADOS DE FORMA EQUITATIVA – PEDIDO DE REDUÇÃO – INVIABILIDADE - PRECEDENTES - RECURSO DESPROVIDO. 1. O fato de a parte autora não ter acertado o quantum efetivamente devido no momento do ajuizamento da inicial, não a torna parcialmente sucumbente, tampouco afasta a condenação. 2. Os honorários advocatícios estabelecidos dentro do patamar razoável, não devem ser modificados” (TJMT, AP 1044047-09.2018.8.11.0041, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 19/12/2019).

Posto isso,
dá-se parcial provimento ao recurso
, para reformar a sentença e julgar procedente a Ação de Cobrança, para condenar a seguradora ao pagamento R$ 1.350,00 ao autor, a título de seguro obrigatório, com juros de 1% ao mês desde a citação e correção monetária desde o sinistro.

Por fim, com a alteração do resultado do julgamento, distribuem-se os ônus sucumbenciais de forma recíproca entre as partes, bem como ficam os honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00 (artigo 85, §§2° e 8º, do CPC), com a observação de suspensão da exigibilidade em face do autor, por ser beneficiário da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2020